Tribunal: STF
Processo: Rcl 63282
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ônus probatório do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. Matéria afeta a julgamento pela sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.118. ADC nº 16 e Tema nº 246. Paradigmas inespecíficos. Agravo regimental não provido.



    1. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no processo representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema nº 1.118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    2. Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação da autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral, devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido.